Tribunal: STF
Processo: Rcl 48487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, proferidos nos autos dos CCs 134.991, 144.088, 145.691, 150.992, 159.766, 159.770, 157.191 e 167.856, suscitados, por empresas do Grupo Canhedo Azevedo, integrantes do Grupo Econômico da Vasp, sob a alegação de existência de decisões conflitantes emitidas pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP (Juízo da Falência da VASP - SP) e o Juízo da 14ª Vara do Trabalho De São Paulo - SP (Juízo Laboral).



    2.  A parte reclamante narra que a autoridade reclamada deu provimento aos agravos regimentais, “declarando a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo – SP para decidir sobre a penhora e posterior expropriação dos bens móveis e imóvel das suscitantes, já constritos nos autos da execução da Ação Civil Pública nº 0050700-83.2005.5.02.0014, em curso perante o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até o julgamento final e definitivo do incidente processual ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual visa a extensão dos efeitos da falência da VASP para as demais empresas do Grupo Canhedo Azevedo (Processo nº 0070520-25.2013.8.26.0100)”.



    3. Alega desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento do Conflito de Competência 8.119, de minha relatoria, ajuizado pelo Hotel Nacional S.A., empresa integrante do Grupo Canhedo Azevedo, sob a assertiva de que, no paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal (STF), analisando a mesma matéria, não conheceu do conflito de competência, tanto pela inadequação da medida quanto pela inexistência de conflito de competência entre os suscitados. Requer a cassação das decisões proferidas nos autos dos CCs 134.991, 144.088, 145.691, 150.992, 159.766, 159.770, 157.191 e 167.856, com o consequente reconhecimento da inadequação do manejo dos conflitos de competência, vez que ajuizados como sucedâneo recursal.



    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo CC 8.119 (doc. 59). Ajuizado o feito durante o recesso forense, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 227).



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  



    8. Nos autos do CC 8.119, não conheci do conflito de competência, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO POSITIVO ENTRE O STJ, O TST, O TRF DA 3ª REGIÃO E ALGUNS JUÍZOS DE DIREITO. 



    1. Conflito positivo de competência suscitado por pessoa jurídica com interesse em inúmeros processos que tramitam em foros e ramos diversos do Poder Judiciário, com decisões prolatadas afetando seu patrimônio. 



    2. O conflito de competência (art. 66 do CPC) surge quando dois ou mais órgãos jurisdicionais são tidos por competentes ou incompetentes para o processo e julgamento da mesma causa, assim entendida aquela que apresenta as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (art. 337, § 2º, do CPC). Precedentes: CC 7895, j. em 23.02.2015; CC 7950, j. em 14.09.2016. 



    3. No caso, tem-se juízos diversos processando e julgando causas diversas, situação insuscetível de caracterizar conflito positivo ou negativo de competência. Aplicação dos princípios constitucionais do juiz natural, do acesso à justiça e do devido processo legal. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido do não conhecimento de conflitos de competência que não tenham como finalidade primordial definir o foro apropriado para o processamento e julgamento de uma causa, visando, na verdade, funcionar como sucedâneos de recurso. Precedentes: CC 7.575 AgR, j. em 06.10.2011; CC 7.594, j. em 26.06.2008; CC 7.730 AgR, j. em 16.11.2011; CC 7.778, j. em 01.01.2001; CC 7.994, j. em 15.12.2012. 



    5. O incidente do conflito de competência não é medida adequada para sanar alegada violação a precedente jurisprudencial, pretensão para a qual a Constituição prevê outras vias apropriadas, notadamente a reclamação (art. 102, I, l, da CF), além dos recursos eventualmente cabíveis. Inadmissibilidade do conflito de competência como sucedâneo desses institutos. 



    6. Conflito não conhecido.”



    9. Embora o reclamante tenha efetivamente figurado como parte suscitante no CC 8.119, os juízos suscitados são diversos daqueles que figuram no processo de origem, assim como a parte interessada, embora integrante do mesmo grupo econômico. Desse modo, considerando que tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, os efeitos da decisão nele proferida limitam-se àquele processo, restando desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    10.  Ademais, o STF não conheceu do CC 8.119; isto é, não determinou qualquer providência no feito, tampouco reconheceu a competência de um juízo específico. Assim, não cabe falar, no caso, em descumprimento da decisão do STF.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator